Tribunal: TJES
Processo: 0027498-50.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027498-50.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA FELIX DA SILVA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO EXIBITÓRIA. GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”
, ressalvando que
“[...]nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, após intimação do respectivo advogado;

2. Diante da inobservância do procedimento legal para constituição do abandono processual e respectiva extinção do processo, deve ser anulada a sentença, com seu retorno à origem, para o devido cumprimento dos art. 396 e seguintes do CPC, observando o limite da pretensão da parte exposta em sua inicial;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 163/164) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos termos do art. 485, III, do CPC, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de exibição de documentos ajuizada por Adriana Feliz da Silva contra Banco Santander S.A.

Em suas razões recursais, a apelante (fls. 167/174, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que a extinção da ação foi indevida, uma vez que realizada sem prévia intimação de seus advogados, reiterando, ainda, as condições da proposta de quitação do débito do cartão, defendendo sua validade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 186/191).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”
, ressalvando que
“[...]
n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
, após intimação do respectivo advogado.

É a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1º do art. 485, do CPC, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2º do aludido Código.
2. In casu , verifica-se dos autos que o acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, consignando, com plena exaustão, a sequência processual que culminou na devida extinção do processo, conforme se depreende do recorte extraído do voto. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada contradição a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. 4. Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047180045677, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

Observa-se que o magistrado de origem, mediante despacho de fl. 128v, determinou a intimação da autora para se manifestar sobre os novos documentos apresentados pela instituição financeira. Em que pese tenha o despacho indicado à autora, não falou de intimação pessoal, de modo que o ato deveria ter sido publicado no diário oficial direcionado ao respectivo advogado, o que não ocorreu.

No entanto, seu cumprimento de seu por oficial de justiça, que certificou a alteração de endereço da autora, o que motivou o lançamento, indevidamente, de sentença por abandono da causa.

Não se pode ignorar a condição do processo, que impede, inclusive, seu julgamento nesta fase processual, uma vez que se trata de ação exibitória que, diferente do manifestado pela instituição financeira em contestação e determinado pelo magistrado em decisão liminar, não discute a parte a validade do contrato de cartão de crédito, de modo que jamais pugnou pela apresentação do contrato originário.

A causa de pedir se limita a comprovação de uma proposta de quitação de débito ofertada pela instituição financeira, cujo valor apresentado foi depositado, mas a apelada insiste em manter a cobrança, limitando, portanto, a autora o seu pedido
ao fornecimento da gravação da ligação nº. 31300969
, em que houve todo diálogo relativo a avença apontada.

Assim, considerando que não houve decisão direcionada à instituição para o fornecimento do documento na forma requerida na inicial (art. 398 do CPC), inviável nesta oportunidade o julgamento da ação para aplicação das consequências do art. 400 do CPC.

Assim, diante da inobservância do procedimento legal para constituição do abandono processual e respectiva extinção do processo, deve ser anulada a sentença, com seu retorno à origem, para o devido cumprimento dos art. 396 e seguintes do CPC, observando o limite da pretensão da parte exposta em sua inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.